Tribunal: STF
Processo: ARE 930745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL – ASCAR. ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    I – No tribunal de origem assentou-se que a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural ASCAR e a Associação Riograndense Empreendimentos EMATER pertencem à Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.